Tribunal: TJPA
Processo: 0808090-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808090-02.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SAYMA CALDAS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM CURSO SUPERIOR. ALUNA APROVADA NO VESTIBULAR ENQUANTO NÃO HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO. LIMINAR DEFERIDA NO SENTIDO DE DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO E POSTERIOR EMISSÃO DE CERTIFICADO DO MENCIONADO ENSINO. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR NÃO COMPROVADO. AUSENTE OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO “A QUO”. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de abril a três de maio do ano de dois mil e vinte um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém (PA), 3 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento (id nº 3455529) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória prolatada pelo juízo de direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da ação de mandado de segurança, impetrado pela menor S. C. R, deferiu o pedido liminar nos seguintes termos (id nº 3455539):

“Posto isso, defiro a liminar pleiteada para que se emita documento necessário a realização da matrícula do impetrante na instituição de ensino para a qual foi aprovado, autorizando a realização de provas no CEEJA, com a ulterior emissão dos Certificados de Conclusão do Ensino Médio, bem como do Histórico Escolar, em caso de aprovação.

Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações em especial sobre a negativa; dê ciência do feito ao órgão de representação judicial de eventual pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, e para tomar ciência desta decisão e pronto cumprimento, tudo conforme art.7º da lei 12.016/09.Ante a presunção relativa de hipossuficiência tratada no art. 99, §3º do CPC, DEFIRO AGRATUIDADE DA JUSTIÇA requerida pela Autora.”.

Em suas razões recursais (id nº 3455529) o Estado do Pará relata os fatos, esclarecendo que a autora impetrou mandado de segurança contra suposto ato coator de Rosimeire Nascimento, diretora do Centro de Educação de Jovens e Adultos – Professora Tereza Donato de Araújo – CEEJA, que não procedeu à emissão do certificado de conclusão do ensino médico e histórico escolar para a impetrante.

Alega que a autora, mesmo estando cursando o 2º ano do ensino médio na Escola de Ensino Fundamental e Médio Colégio Alvorada, submeteu-se ao processo seletivo para ingresso no curso de medicina da Faculdade FACIMPA, tendo sido aprovada e classificada dentro do número de vagas, porém, ao tentar obter a emissão do certificado de conclusão do ensino médico e histórico escolar junto ao Colégio Alvorada, esta instituição de ensino teria se limitado a entregar declaração de matrícula no 2º ano do ensino médio.

Acrescenta que a autora buscou junto ao CEEJA a possibilidade de realizar as provas a fim de comprovar sua aptidão para concluir o ensino médio, obtendo como resposta apenas informações das exigências do programa para conclusão do mencionado ensino.

Diz que, inconformada com a negativa do CEEJA em não fornecer as avaliações para que a impetrante pudesse concluir o ensino médio, esta ajuizou o “mandamus” no sentido de compelir o CEEJA a aplicar referidas avaliações e, caso aprovada, que fosse expedido o certificado de conclusão do ensino médico e histórico escolar para que ela efetivasse a matrícula no ensino superior, tendo sido deferida a tutela antecipatória.

Para defender a reforma da decisão, o Estado do Pará sustenta a inexistência de direito líquido e certo da recorrida, na medida em que, apesar dos diversos documentos juntados por ela por ocasião da inicial, verifica-se que em momento nenhum demonstrou ela qualquer irregularidade formal cometida pela autoridade coatora mencionada, visto que esta apenas cumpriu o seu dever de informar qual o regular procedimento para se matricular na modalidade especial de ensino e a avaliação para conclusão do ensino médio.

Explica que a parte agravada não se enquadra nos critérios de admissão para a educação de jovens e adultos previstos na Resolução que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos.

Explica também que a recorrida, além de estar matriculada na modalidade regular de ensino médio, encontra-se com idade compatível com a escolaridade que cursa, não fazendo jus a pretensão que busca.

Ressalta que não há nenhuma irregularidade no ato da própria instituição de ensino superior em se negar a aceitar a matrícula da agravada, visto que apenas está cumprindo os termos do edital do processo seletivo para ingresso na instituição que pré-fixou regras gerais aplicadas a todos os candidatos, inclusive à agravada, que tinha conhecimento prévio dos requisitos necessários para a matrícula no curso superior.

Assevera que, conforme depreende-se dos documentos anexados aos autos e confirmados pela própria agravada na narrativa da inicial, esta cursava o 2º ano do ensino médio à época da aprovação no vestibular.

Menciona que, contudo, dentre os documentos necessários para matrícula no ensino superior, a faculdade deve exigir o certificado de conclusão do ensino médio, certificado esse que na época a agravada não possuía, já que ainda não tinha concluído o ensino médio.

Frisa que o simples fato da ora recorrida haver sido aprovada no Processo Seletivo da FACIMPA, no curso de medicina, enquanto cursava o 2º ano do ensino médio, não lhe dá o direito de cursar o ensino superior, haja vista que não tinha concluído o ensino médio, condição esta indispensável à expedição do certificado de conclusão

Defende, assim, que resulta evidente que a impetrante, ora agravada, não logrou êxito em demonstrar e caracterizar, através de prova inequívoca e verossímil, o ato tido como abusivo, que supostamente fora praticado pela autoridade apontada como coatora, requisito esse que seria indispensável à propositura da ação, não tendo também conseguido comprovar a liquidez e certeza do direito vindicado.

Aduz que se afigura induvidosa a constatação de que as provas trazidas com a inicial não atendem a essas peculiaridades próprias da acão mandamental, conformando-se muito mais com as vias ordinárias, nas quais as partes teriam a ampla oportunidade de dissecarem a prova dos fatos sobre os quais repousariam o direito alegado.

Expõe que resta patente que a falta de prova pré-constituída implica em ausência de condição da ação do mandado de segurança, qual seja, o direito líquido e certo, pelo que deve haver a extinção do processo sem resolução do mérito por carência da ação mandamental, ou, caso assim não se entenda que seja revogada a decisão que concedeu a liminar ora combatida.

Destaca que, ao se permitir que a agravada realize as avaliações pretendidas, sem preencher os requisitos para tal, bem como que se matricule no ensino superior sem o término do ensino regular de ensino médio, tal fato ferirá a isonomia dos demais candidatos que cumpriram regularmente a conclusão do ensino básico e já preenchem os requisitos necessários para adentrar no ensino superior.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada.

No mérito, postula o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada nos termos acima expostos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 3559052).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (v. certidão id nº 3837211).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 3856141).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparado e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a análise de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que,
tratando-se de agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu a liminar, levando-se em consideração as provas carreadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Dito isso, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento do juízo de 1º grau, e após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que não restam caracterizados os pressupostos para o deferimento da liminar pleiteada em sede de mandado de segurança.

O art. 7º, inciso III, da Lei do Mandado de Segurança estabelece que:

“
Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (
...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”.

Como se observa, a lei exige o preenchimento de dois requisitos para o deferimento da liminar em sede de
mandamus
, quais sejam, fundamento relevante e que do ato impugnado possa resultar na ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da lide.

No presente caso, observo que o requisito da relevante fundamentação não restou demonstrando, na medida em que a menor impetrante, ora agravada, ainda não havia concluído o ensino médio, motivo pelo qual não possui o direito de ser matriculada na faculdade pela mera razão de ter sido aprovada no vestibular.

Ademais, na hipótese sob exame, não vislumbro
qualquer irregularidade formal cometida pela autoridade tida como coatora, posto que apenas cumpriu a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelece o prazo de 3 (três) anos a conclusão do ensino médio. Vejamos:

“Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica,
com duração mínima de três anos
, terá como finalidades:

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. (grifo nosso)

Assim, o simples fato da ora agravada haver sido aprovada do vestibular para cursar o curso de medicina, enquanto cursava o 2º (segundo) ano do ensino médio, não lhe dá o direito de cursar o ensino superior, haja vista que, como confessado na exordial e no presente recurso, a estudante ainda não tinha concluído o ensino médio, condição esta indispensável à expedição do certificado de conclusão e, consequentemente, ser matriculada no ensino superior.

Para desconstituir esse entendimento, a impetrante deveria ter apresentado prova em contrário que demonstrasse que a autoridade coatora estava adotando um entendimento ilegal ou não isonômico em relação à situação descrita no “writ”, prova essa que deveria ser pré-constituída, o que não se divisa nos presentes autos, implicando qualquer averiguação a respeito desse ponto, em instrução probatória, o que não se mostra cabível na sede de mandado de segurança.

Em

sendo assim, resulta evidente que a impetrante, ora agravada, não logrou êxito em demonstrar e caracterizar, através de prova inequívoca e verossímil, o ato tido como abusivo, que supostamente fora praticado pela autoridade apontada como coatora, requisito esse indispensável, repita-se, à propositura da ação, não tendo também conseguido comprovar a liquidez e certeza do direito vindicado.

Diante desses fundamentos, não há como se afirmar que restou comprovado do direito líquido e certo alegado.

Desta forma, considerando o entendimento acima exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, deferindo, em consequência, o efeito suspensivo requerido.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, 3 de maio de 2021
.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

Belém, 06/05/2021